Tribunal: TJBA
Processo: 8016167-67.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016167-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NEUZA GOMES DOS SANTOS Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 85/STJ. MÉRITO. ÓBITO ANTERIOR À EC Nº 41/2003. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. ART. 40, §§ 7º E 8º, DA CF/1988 (REDAÇÃO ANTERIOR). PAGAMENTO DE PENSÃO EM VALOR INFERIOR AO DEVIDO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por pensionista de servidor público estadual, ex-integrante da Polícia Militar do Estado da Bahia, falecido em 05.06.2002, objetivando a rejeição das preliminares de decadência e prescrição do fundo de direito e, no mérito, o reconhecimento do direito à revisão da pensão por morte, a fim de que corresponda à remuneração integral que o instituidor perceberia se vivo estivesse, com observância da paridade em relação aos servidores em atividade, excluídas as gratificações propter laborem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se incidem decadência e prescrição do fundo de direito em pedido de revisão de pensão por morte, em relação jurídica de trato sucessivo; e (ii) estabelecer se a pensionista de servidor falecido antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 tem direito à pensão calculada com base na remuneração integral do instituidor, com paridade em relação aos servidores da ativa, nos termos da Constituição Federal vigente à época do óbito. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica discutida possui natureza de trato sucessivo, renovando-se mensalmente, razão pela qual não se opera a prescrição do fundo de direito, atingindo-se apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à impetração, conforme entendimento consolidado na Súmula 85 do STJ. O prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 não se conta da data do óbito, quando o pedido envolve prestações continuadas e ausência de negativa expressa do direito pela Administração. A lei aplicável à concessão da pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do servidor, em observância ao princípio do tempus regit actum, conforme Súmula 340 do STJ. O falecimento do servidor ocorreu sob a égide do art. 40, §§ 7º e 8º, da Constituição Federal, em redação anterior à EC nº 41/2003, assegurando à pensionista o direito à percepção de pensão equivalente aos proventos integrais do instituidor e à paridade com os servidores em atividade. A prova documental demonstra que a pensão vinha sendo paga em valor substancialmente inferior à remuneração que o servidor perceberia se vivo estivesse, sem inclusão de gratificações de natureza propter laborem, configurando ilegalidade no ato administrativo. A determinação judicial de correção do valor da pensão não implica aumento remuneratório por isonomia, mas restauração da legalidade e do direito líquido e certo violado, não incidindo a vedação da Súmula 339 do STF. Os limites orçamentários previstos no art. 169 da Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal não legitimam a manutenção de ato administrativo ilegal. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: Nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, não há prescrição do fundo de direito quando não negado o próprio direito reclamado, alcançando a prescrição apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a impetração. A pensão por morte rege-se pela lei vigente à data do óbito do servidor, em observância ao princípio do tempus regit actum. É assegurada à pensionista de servidor falecido antes da EC nº 41/2003 a percepção de pensão equivalente à remuneração integral que o instituidor receberia se vivo estivesse, com paridade em relação aos servidores em atividade, excluídas as gratificações propter laborem. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 3º, 7º e 8º (redação anterior à EC nº 41/2003); Lei nº 12.016/2009, art. 23; Decreto nº 20.910/1932; Lei Complementar nº 101/2000. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 340; STJ, AgInt no REsp nº 1.957.388/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 09.12.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.727.666/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16.05.2022; TJBA, MS nº 0018066-23.2017.8.05.0000, Rel. Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 06.07.2018; TJBA, MS nº 8016032-02.2018.8.05.0000, Rel. Desª Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 23.08.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016167-67.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrada NEUZA GOMES DOS SANTOS e como impetrantes SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E SUPERINTENDENTE DA SUPREV, GESTORA DO FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares de decadência e prescrição, e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, documento datado e assinado eletronicamente. EA/05